Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-93.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000554-93.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.415.681-28 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ALFREDO TONETTO - CPF: 051.136.600-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada contra proprietário registral falecido há mais de três décadas. O juízo entendeu pela inexistência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, diante da impossibilidade de formação válida da relação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a regularização do polo passivo mediante inclusão de herdeiros, quando a ação foi originalmente ajuizada contra pessoa já falecida, considerando a natureza da ação de usucapião.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra parte falecida, à época da propositura, impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte.

4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso da demanda, não se aplicando quando inexistente relação processual inicial válida.

5. A ação de usucapião, apesar de sua natureza declaratória e de jurisdição voluntária, exige a citação válida dos interessados, sendo nulo o processo desde o início quando ajuizado contra falecido.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e dos Tribunais Superiores orienta que a ausência originária de parte legítima constitui vício insanável, não passível de emenda à inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 70, 110 e 485, I e IV; CC/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Ap 1001764-35.2021.8.11.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025; TJMT, Ap 0000360-42.2015.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VALDENIR RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de
ALFREDO TONETTO (espólio),
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual de validade, diante da propositura da demanda contra parte falecida há mais de 30 anos.

Alega o recorrente que reside no imóvel desde abril de 2010, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, como se proprietário fosse, pagando os tributos incidentes sobre o bem e realizando benfeitorias.

Assevera que a extinção do feito deu-se de forma precipitada, pois, embora identificado o falecimento do proprietário registral, o juízo não oportunizou a completa regularização do polo passivo, tendo o autor diligenciado junto ao PJe e localizado sucessores de Alfredo Tonetto, inclusive com pedido de citação de Vanessa Pavani Tonetto, neta do falecido.

Sustenta ainda que, sendo a ação de usucapião de natureza declaratória e voluntária, não haveria réu propriamente dito, devendo ser citados os eventuais interessados, inclusive por edital, em caso de paradeiro incerto, de modo que a extinção, sem prévia tentativa de citação válida dos herdeiros, violou o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer que a anulação da sentença para que os autos retornem à origem para a citação da herdeira neta, tida como sucessora identificada e com endereço certo.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela necessidade de certificar a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso de apelação ou a certificação sobre eventual decurso de prazo (id. 281830898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Registro, de início,

que embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado nos autos requerendo a certificação de eventual apresentação de contrarrazões recursais,
não houve angularização da relação processual
, uma vez que a ação foi ajuizada originariamente contra pessoa falecida e, por consequência, não se formou relação jurídica válida com parte passiva apta a contestar.

Além disso, cumpre assinalar que os autos não foram novamente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto a matéria sob análise no presente recurso não versa sobre o mérito da ação de usucapião em si (matéria de ordem pública ou de interesse social direto), mas sim sobre questão processual formal: a possibilidade de regularização do polo passivo após o ajuizamento da ação contra pessoa falecida, à luz dos arts. 110, 313 e 485 do Código de Processo Civil.

Não se verifica, portanto, interesse institucional direto a justificar nova manifestação do parquet, diante do caráter estritamente processual da controvérsia e da inexistência de contraditório formado.

Passo ao mérito.

A matéria devolvida à instância revisora circunscreve-se à possibilidade de regularização do polo passivo após o ajuizamento da ação contra pessoa já falecida, por meio da citação de herdeiros identificados, com posterior formação válida do contraditório, à luz da suposta natureza voluntária da ação de usucapião.

A sentença recorrida reconheceu, com base em certidão de óbito constante nos autos,
que o proprietário registral do imóvel – Alfredo Tonetto – faleceu em
10 de agosto de 1987
,
ou seja,
mais de
três décadas antes do ajuizamento

da presente ação, proposta em 23 de março de 2023.

Ao constatar a irregularidade do polo passivo, o juízo de origem determinou a intimação do autor para a devida regularização, oportunidade em que este requisitou a citação de Vanessa Pavani Tonetto, neta do falecido, como possível sucessora, em razão de informações colhidas em outros feitos e documentos acessados junto ao sistema PJe e ao cartório de registro imobiliário.

Ainda assim, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial (art. 330, IV c/c 321, parágrafo único, do CPC) e julgou extinto o processo, sob o fundamento de que o ajuizamento contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, sendo incabível a substituição ou emenda nesse contexto, por ausência originária de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito (art. 485, I e IV, CPC).

O Código de Processo Civil exige que a parte demandada possua capacidade processual no momento da propositura, o que evidentemente não se verifica quando a pessoa está falecida desde décadas antes.

No caso dos autos, ainda que o imóvel permaneça registrado em nome do
de cujus
e que o autor alegue ignorar o óbito, não há como convalidar a ausência da parte legítima no momento inicial da demanda, porquanto o falecido não possui mais personalidade jurídica, não podendo figurar validamente no polo passivo da ação.

Importante frisar que a ação de usucapião não é exceção a essa regra.

Embora se trate de ação de natureza declaratória e que admite certo grau de jurisdição voluntária, há obrigatoriedade de citação de todos os interessados (proprietário registral, confinantes e eventual titular de direitos reais), sob pena de nulidade.

Na hipótese, o falecido não poderia ser "substituído" após o ajuizamento, pois, à época da propositura, não havia parte existente no polo passivo, de modo que tal vício de origem impede a aplicação do art. 313, §2º, I, do CPC, como pretendido pelo recorrente.

A jurisprudência pátria, em especial deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem reiteradamente firmado o entendimento de que o ajuizamento de ação contra pessoa falecida, à época da propositura, constitui vício insanável, que obsta a formação da relação processual, sendo incabível a aplicação do art. 110 do CPC, que trata da substituição processual no curso da demanda.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda contra réu falecido. Nas razões recursais, o autor sustentou a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo por meio da habilitação dos herdeiros quando o réu já estava falecido à época do ajuizamento da ação. III. Razões de Decidir: Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda. A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017643520218110018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6º do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015. 4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame. 5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual. (...) 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
"O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003604220158110093, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Assim, a sentença ao reconhecer a inexistência de pressupostos processuais essenciais e extinguir o feito sem resolução do mérito, alinha-se perfeitamente ao entendimento jurisprudencial dominante e merece ser mantida na íntegra.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025